Tribunal: STF
Processo: RE 168421
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTERIORIDADE - MEDIDA
PROVISÓRIA CONVERTIDA EM LEI. Uma vez convertida a medida provisória
em lei, no prazo previsto no parágrafo único do artigo 62  da  Carta
Política da República, conta-se a partir da veiculação da primeira o
período de noventa dias de que cogita o § 6º do artigo  195,  também
da Constituição Federal. A circunstância de a lei de conversão haver
sido  publicada  após  os  trinta  dias  não  prejudica  a contagem,
considerado como termo inicial a data  em  que  divulgada  a  medida
provisória.